Tribunal: TCU
Processo: 029.691/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2586/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1453/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 28/2/2023-Ordinária, inserido na Ata no 3/2023-2a Câmara, relativamente ao primeiro parágrafo do Acórdão, onde se lê: "VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jose Luciomar Forte de Oliveira emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro.", leia-se: "VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jose Luciomar Forte de Oliveira emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.691/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Luciomar Forte de Oliveira (XXX.139.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.